Tribunal: STF
Processo: Rcl 57683
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.